Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente alega que há contradição no acórdão na parte em que o condenou a pagar honorários à corré. Sustenta que os honorários seriam devidos somente à autora, caso tivesse apresentado contrarrazões.
2. No recurso inominado, a embargante imputou à corré a responsabilidade exclusiva pelas políticas de cancelamento e devolução do valor da reserva, na pretensão de se eximir da condenação imposta pela sentença.
3. Se a corré teve de produzir defesa por meio de contrarrazões em relação aos argumentos suscitados pelo réu/recorrente, figurou na instância recursal como parte recorrida e, assim, faz jus aos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.